Tribunal: TJES
Processo: 5003467-05.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003467-05.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON SIMPRICIANO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita às partes recorrentes/autoras.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE LINHA MÓVEL. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ADILSON SIMPRICIANO (ora Recorrente) em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ora Recorrida), aduzindo o requerente que no final de setembro de 2025 constatou que sua linha móvel (nº 27 99828-3740) deixou de funcionar. Informa que, ao procurar a loja física da ré, foi cientificado da existência de duas faturas em aberto (maio e agosto), as quais foram imediatamente quitadas, contudo, a linha não foi reativada. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

2. A sentença objurgada (Id nº 84135718) julgou improcedente os pedidos da exordial, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 487, I, do CPC. O juízo a quo não vislumbrou falha na prestação do serviço, considerando devida a suspensão e posterior cancelamento da linha em razão da inadimplência comprovada, e não aplicou condenação em custas ou honorários nesta fase.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17986347), o Autor pugna pela reforma da decisão, defendendo que houve falha na prestação do serviço e que o dano moral restou configurado pela ausência de reativação da linha após o pagamento dos débitos.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 17986369), suscita a preliminar de indeferimento da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que o recorrente não procedeu com a juntada de documentos suficientes (extratos bancários e comprovantes de renda) para afirmar a alegada hipossuficiência. No mérito, pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que agiu em exercício regular do direito, visto que a rescisão contratual por inadimplência ocorreu antes do pagamento das faturas atrasadas, respeitando os prazos da Resolução 765/2023 da Anatel.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Rejeito a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, apresentada pela Ré em contrarrazões, uma vez que o recorrente apresentou documentos que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica. Em contrapartida, a parte recorrida não logrou êxito em apresentar provas concretas capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos, limitando-se a formular alegações genéricas sobre a necessidade de prova documental exauriente. Portanto, à míngua de elementos que evidenciem a capacidade financeira do impugnado, mantém-se o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

7. No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar. A eventual presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa (
juris tantum
), não implicando, por si só, na procedência automática dos pedidos formulados, uma vez que subsiste ao magistrado o dever de análise do acervo probatório e da verossimilhança das alegações conforme o livre convencimento motivado. No caso em tela, tal como fundamentado na sentença de primeiro grau, as provas coligidas pelo próprio Autor militam contra sua pretensão. Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos acostados, as faturas de maio (ID 17986207) e de agosto de 2025 (ID 17986208) não foram quitadas em seus respectivos vencimentos. Ressalte-se que na fatura de agosto constava expressa advertência acerca da existência de débitos e das consequências contratuais da inadimplência. O próprio requerente narra que buscou a solução e o pagamento apenas após a interrupção dos serviços. Destarte, evidenciada a inadimplência até o dia 24/09/2025 e a observância do dever de informação e notificação prévia pela concessionária , conclui-se que o bloqueio e posterior cancelamento da linha configuram exercício regular de direito (CC, art. 188, I), amparado pela Resolução nº 765/2023 da ANATEL.

8. No tocante ao pleito de reparação por danos morais, inexiste nos autos suporte fático ou jurídico para o seu acolhimento. Não se vislumbra falha na prestação do serviço ou violação a direitos da personalidade, uma vez que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente o ato ilícito, resta afastado o dever de indenizar por inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil.

9. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)